Tribunal: TJDFT
Processo: 0704501-22.2021.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704501-22.2021.8.07.0010 RECORRENTE: LAYANE BRUNNA SANTOS ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE E ABUSO DE CONFIANÇA. ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME. VOTO MINORITÁRIO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA-BASE. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Na dosimetria penal, na ausência de critérios objetivos e de previsão legal em relação ao quantum de pena a ser majorado para cada agravante, ou para ser reduzido para cada atenuante, utiliza-se a fração de 1/6 (um sexto), a ser aplicada sobre a pena-base fixada na primeira fase, conforme orientação jurisprudencial. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a aplicação de fração distinta àquela aceita pela jurisprudência, seja superior ou inferior a 1/6 da pena-base, pode ser feita excepcionalmente, desde que haja fundamentação concreta e idônea que justifique sua incidência ao caso em análise. 3. Á míngua de qualquer fundamentação concreta, ou seja, justificada pelas circunstâncias específicas do caso em exame, não se mostra razoável e proporcional a aplicação de critério diverso ao paradigma (1/6 da pena-base). 4. Embargos infringentes conhecidos e não providos. A recorrente alega violação aos artigos 59, 65, caput e inciso III, alínea “d”, 68, caput, e 155, §4o, incisos II e IV, todos do Código Penal, sustentando equívoco na dosimetria da pena, uma vez que o acórdão não teria observado a proporcionalidade no aumento aplicado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito quanto à apontada ofensa aos artigos 59, 65, caput e inciso III, alínea “d”, 68, caput, e 155, §4o, incisos II e IV, todos do Código Penal. Com efeito, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que, acerca da discricionariedade conferida ao julgador, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto para o estabelecimento do acréscimo da pena-base, já assentou a Corte Superior que “Não há violação do art. 59 do Código Penal quando as circunstâncias judiciais são negativadas com base em fundamentos idôneos. 1. Não há direito subjetivo ao réu à adoção de frações específicas na primeira fase de dosimetria" (AgRg no AREsp n. 2.733.728/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 17/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012